Tribunal: STF
Processo: Rcl 74068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Unifort Ltda, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0034400-94.2009.5.17.0141.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Consta dos autos o seguinte contexto-fático:



    “26. A r. decisão reclamada foi proferida em reclamação trabalhista ajuizada por KLESER JOSÉ LINHALIS contra a UNIFORT LTDA., na qual postulou o reconhecimento de vínculo de emprego no período de janeiro de 2002 a fevereiro de 2009, com a anotação na CTPS e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, além de indenização por dano moral. 



    27. Na citada reclamação trabalhista, o Reclamante sustentou que foi admitido pela UNIFORT para exercer a função de vendedor pracista e que, no período em que trabalhou na empresa, foi obrigado a constituir uma pessoa jurídica para executar seu trabalho. Relatou que sua remuneração mensal consistia em comissões apuradas com base na totalidade das vendas realizadas, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) das vendas realizadas.



    28. Em contestação, a UNIFORT, suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ações que envolvam prestação de serviços de representação comercial, a inépcia da inicial, prescrição e a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, refutou as alegações referentes ao vínculo de emprego, alegando que:



    (...)



    01. O d. Juízo a quo entendeu que o Embargado prestou serviços de representação comercial como sócio de pessoa jurídica, de natureza fictícia, utilizada para mascarar relação de emprego entre os seus sócios e a Embargante. Por esse motivo reconheceu vínculo de emprego entre as partes de março de 2004 a fevereiro de 2009 e declarou a rescisão do contrato - demissão, determinando o pagamento de verbas trabalhistas. 



    29. Após interposição de Recurso Ordinário pela Reclamada, Autora da presente Reclamação, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO reconheceu o vínculo de emprego por entender que os fatos e provas contidas nos autos seriam suficientes para configurar o vínculo de emprego, quais sejam, representação era prestada diretamente pelo Reclamado; havia um controle sobre metas, itinerários e a proibição de vender produtos de terceiros; trabalho contínuo e essencial à atividade econômica da Reclamada; e a onerosidade, representada pela remuneração pelo trabalho realizado, além de entender que a competência para julgar o litígio era da Justiça do Trabalho. 



    30. Interposto o Recurso de Revista, o eg. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO proveu parcialmente os pleitos da Reclamante, tão somente para determinar que os honorários advocatícios seriam indevidos, mas negou conhecimento ao afastamento do vínculo de emprego e à preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, reiterando os fundamentos do Regional.



    31. Opostos embargos declaratórios, a c. Turma apenas reiterou os termos do acórdão que julgou o Recurso de Revista e a eles negou provimento. 



    32. Irresignada, a Reclamada interpôs Recurso Extraordinário, em face da afronta direta ao inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, ante a competência da Justiça estadual comum para o processamento das demandas entre representantes comerciais e seus representados, tal como a posta nos autos, e requereu que o processo fosse remetido à justiça comum para seu regular processamento. Alegou ainda que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL havia reconhecido a existência de repercussão geral da matéria – Tema 550. 



    33. O Exmo. Vice-Presidente do TST entendeu que o Tema 550 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) não se aplicava ao caso e negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Contra essa decisão, a Reclamada interpôs Agravo de Instrumento, resultando no envio dos autos ao STF, que determinou o retorno do processo à Vice-Presidência do TST, considerando que a controvérsia se enquadrava no Tema 550 de Repercussão Geral. Após o dessobrestamento do recurso, o Vice-Presidente encaminhou os autos à 2ª Turma para avaliar a necessidade de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC.



    34. A 2ª Turma concluiu que o acórdão anterior não contrariava a tese firmada no Tema 550 pelo STF, que trata da competência da Justiça Comum para questões de representação comercial, mantendo a decisão sem juízo de retratação. Os autos retornaram à Vice-Presidência para análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário, que manteve a inadmissão. A Reclamada interpôs Agravo Interno, insistindo que o caso se enquadrava no Tema 550, mas a 2ª Turma desproveu o recurso, para reiterar que inexistiria contrariedade ao Tema 550 e condenou a Reclamada ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa. 



    ]35. Dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração, cujo julgamento está pendente de apreciação naquela c. Corte Superior Trabalhista.” (eDOC 1, pp. 7-10)



    Defende que, diante da validade do contrato de representação comercial, firmado entre pessoas jurídicas, não há que se falar em relação de emprego.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem. No mérito, pleiteia que seja cassado o acórdão reclamado, “declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios”. (eDOC 1, p. 23)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, Kleser José Linhalis ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício (eDOC 4, ID: 8e964c80). O Juízo de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes (eDOC5, pp. 32-47 - ID: 2774c2f6).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte ementa:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO - FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS, SUBORDINADOS E REMUNERADOS EM ATIVIDADE-FIM DO CONTRATANTE. A utilização de mão-de-obra subordinada para a prestação pessoal de serviços, mascarada por meio de pessoa jurídica, constitui fraude à legislação trabalhista e aos direitos sociais dos trabalhadores. Prestando o reclamante serviços em favor da reclamada em atividade finalística desta, com subordinação jurídica e pessoalidade, estão presentes os requisitos da relação de emprego. (Recurso não provido no aspecto).” (eDOC 5, p. 192 - ID: 2774c2f6)



    O Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, também manteve o entendimento, consoante acórdão assim ementado:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE AS PARTES. 



    In casu, é indene de dúvidas a competência desta Justiça especializada para o julgamento desta demanda, na medida em que a controvérsia dos autos condiz com o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, nos exatos termos em que preceitua o inciso I do artigo 114 da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido. 



    VÍNCULO DE EMPREGO. 



    Na hipótese, o Regional, com base na prova produzida nos autos, concluiu pela existência de vínculo de emprego entre o autor e a reclamada, afastando, consequentemente, a alegada condição de representação comercial autônoma, porquanto presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento do liame empregatício, na forma prevista no artigo 3º da CLT. No tocante à pessoalidade, registrou o Regional que ‘o preposto, além de ter confessado que a reclamada não fechava contratos de representação comercial com representantes pessoas físicas (mas somente com empresas de representação comercial), revelou também que seus produtos só poderiam ser vendidos pelos sócios destas firmas, informação também confirmada pela testemunha Renato Resende que afiançou ter sido compelido pela ré a participar de uma empresa de representação como condição sine qua non a vender seus produtos. Em outras palavras, fica clara a tentativa empresária de camuflar a pessoalidade na prestação de serviços’ (grifou-se). Em relação à subordinação jurídica, constou da decisão recorrida que ‘os pretensos sócios da empresa de representação comercial, ao final de cada rota, tinham de se reportar ao Sr. Miguel (também sócio, mas uma espécie de responsável pela firma), relatando-lhe resultados de vendas e metas alcançadas, somado ao fato que o Sr. Miguel, não só acompanhava os vendedores em seus itinerários uma vez por mês, como também lhes contatava via telefone nos domingos à noite para lhes passar o itinerário a ser cumprido e a respectiva cota’ (grifou-se). Além disso, a alegada autonomia do autor para dirigir os negócios foi rechaçada pelo Regional, mediante o fundamento de que ‘o reclamante, além de não ter autonomia para incrementar sua clientela (já que a captação de clientes estava condicionada à batuta da reclamada), também não podia vender produtos de terceiros, dada a proibição expressa da reclamada, fatos que evidenciam a completa inexistência de autonomia na prestação de serviços’ (grifou-se). Ademais, ‘as testemunhas provaram que seus serviços eram mera consequência do desdobramento da atividade econômica do seu tomador de serviços, eis que seu trabalho não ia além da obrigação de vender, se sujeitando, pois, ao comando do poder diretivo do empregador’. Assim, comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da relação de emprego, já que o labor prestado pelo reclamante em prol da reclamada se dava mediante subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, deve, de fato, ser confirmada a decisão na qual se reconheceu o vínculo entre as partes. Registre-se ainda, que, conforme decidido pelo Regional, é entendimento pacífico nesta Corte que, uma vez reconhecido pela empresa, a prestação de serviços, cabe a ela o ônus de comprovar que tal prestação, ao contrário do alegado pelo empregado, se dava de forma autônoma, eis que se constitui em fato impeditivo do vínculo de emprego postulado. Assim não se cogita de violação dos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC. Para se concluir de forma diversa, como pretende a reclamada, ao insistir na tese de que o autor era prestador de serviços autônomo, seria inevitável o reexame dos elementos de prova produzidos, o que é vedado nesta instância recursal de natureza extraordinária, conforme o que estabelece a Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista não conhecido. (...).” (eDOC 9 - ID: ee4a77fa)



    Entretanto, cumpre registrar que, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato civil de representação comercial firmado entre as partes, que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente